Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ASSINATURA DO AR POR TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 5a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Execução Fiscal, mantendo decisão que reputou inválida a intimação da penhora realizada com aviso de recebimento da citação assinado por terceiro, determinando a realização de intimação pessoal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a aplicação supletiva e complementar dos arts. 274, parágrafo único, e 841, §§ 2o e 4o, do CPC ao art. 12, § 3o, da Lei no 6.830/80; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos princípios da isonomia e do privilégio material do crédito tributário; (iii) verificar a existência de omissão quanto à apreciação da jurisprudência indicada pelo embargante; e (iv) determinar se há contradição interna no julgado ao priorizar a ciência inequívoca do executado em detrimento do dever de atualização cadastral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à aplicação supletiva do CPC, afastando-a com base no princípio da especialidade, ao reconhecer que o art. 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal disciplina de forma específica a intimação da penhora quando a citação postal não é assinada pelo executado ou por seu representante legal.
5. A exigência de intimação pessoal da penhora decorre de norma especial e visa assegurar a ciência inequívoca do executado acerca da constrição patrimonial, condição necessária para o início do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, III, da Lei no 6.830/80.
6. A fundamentação do acórdão está amparada no princípio do devido processo legal, o que afasta a alegação de omissão quanto aos princípios da isonomia e do privilégio do crédito tributário, uma vez que tais prerrogativas não se sobrepõem às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. A decisão considera o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal local acerca da necessidade de intimação pessoal da penhora na execução fiscal, não havendo dever de enfrentar individualmente todos os precedentes colacionados pelas partes.
8. Não há contradição entre a exigência de ciência inequívoca do executado e o dever de atualização do endereço, pois a Lei de Execução Fiscal impõe regra específica e mais rigorosa para a validade da intimação da penhora, prevalecendo sobre a norma geral do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”; “2. A norma do art. 12, § 3o, da Lei no 6.830/80 prevalece sobre as disposições gerais do CPC, afastando a aplicação supletiva quando disciplina expressamente a intimação da penhora.”; “3. A exigência de intimação pessoal da penhora na execução fiscal assegura a ciência inequívoca do executado e concretiza o devido processo legal, não configurando violação aos princípios da isonomia ou do privilégio do crédito tributário.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 274, parágrafo único, 489, § 1o, IV; Lei no 6.830/80, arts. 12, § 3o, e 16, III; CTN, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.936.507/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2022, DJe 10.02.2022; STJ, Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.188.529/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0700733-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 23.06.2025.